Tribunal: TJDFT
Processo: 0706876-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: 2a Câmara Cível Classe: Mandado de Segurança Cível Processo: 0706876-26.2021.8.07.0000 Impetrante (s): ISMAEL SOUZA SANTOS JUNIOR Impetrado(s): JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ISMAEL SOUZA SANTOS JUNIOR contra ato do JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. De acordo com a inicial, o impetrante pede: a) a concessão da liminar para que “seja declarada a ilegalidade e inconstitucionalidade da ordem de bloqueio SISBAJUD em consequência da não observância art. 5o, incisos XXII, LIV e LV da Constituição Federal e 7o, 8o e 9o, todos do Código de Processo Civil”; b) “alternativamente, caso não entenda pela concessão da liminar nos termos acima apresentados”, (...) que seja declarada a ilegalidade do bloqueio SISBAJUD”; e c) em juízo de mérito, a procedência total dos pedidos, com a confirmação da liminar de segurança. Sustenta, em síntese, que em decorrência de decisão da autoridade coatora, foi realizado bloqueio em 05/03/2021 de R$ 221,79 (duzentos e vinte um reais e setenta e nove centavos) na conta 57223159 no prestador bancário Nu pagamentos S.A., conta escolhida na livre opção bancária para o recebimento do salário proveniente da empresa G&amp;E Serviços terceirizados Ltda, CNPJ 08.744.139/0001-51. Afirma que o montante é depositado em conta salário de número 3602 37847, do Banco do Brasil, de titularidade também do impetrante. Discorre que o bloqueio realizado nos autos do processo originário atingiu valores considerados impenhoráveis sob o ponto de vista legal e jurisprudencial, pois trata-se de verbas de caráter alimentício e salarial. Aduz que o contracheque do impetrante comprova que os valores transferidos entre os dois bancos, via portabilidade, são provenientes do pagamento da empresa empregadora. Diz que no processo originário, o impetrante sofreu ordem de bloqueio ilegal em decorrência da desconsideração da personalidade jurídica de seus sócios sem a devida observância do devido processo legal. Defende, alternativamente, a impenhorabilidade dos valores em decorrência da natureza alimentar à luz do princípio da dignidade humana (ID 23843333). Instruiu o feito com os documentos de IDs 23843334 a 23843350. É o breve relatório. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido, também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Preliminarmente, é importante destacar que o remédio jurídico utilizado pelo impetrante (mandado de segurança), não se presta para a finalidade pretendida. Uma das facetas do interesse processual, estatuído no art. 17 do CPC, consiste na averiguação do cabimento da medida pretendida. Especificamente em relação ao Mandado de Segurança, a doutrina e jurisprudência pátrias estabeleceram alguns parâmetros para utilização do remédio. Um deles está consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” Sobre o assunto, leciona Marinoni (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados, vol. 3. São Paulo: RT, 2015, p. 346/347): “O tema do mandado de segurança usado contra ato judicial é questão bastante complexa no direito nacional. Isso porque, especialmente, tem-se usado e abusado desse instrumento para preencher lacunas (desejadas ou não) no campo dos instrumentos de impugnação das decisões judiciais. Isso tem levado a excessos no emprego desse mecanismo e desvirtuamento de sua função, muitas vezes desfigurando as linhas diretrizes do sistema recursal nacional. Por exemplo, tem-se visto que qualquer tentativa de eliminar algum recurso o efeito suspensivo – ou mesmo eliminar o cabimento de recurso em certa situação – é prontamente respondida pela prática forense com o emprego do mandado de segurança em substituição ao recurso que o ostenta mais. Se, por vezes, essa função residual é importante para evitar abusos judiciais em casos determinados, por outras ordinariza o mandado de segurança e o transforma em pouco mais do que um pedido de reconsideração. É preciso, portanto, ter muita cautela com o emprego do mandado de segurança contra ato judicial, exatamente para que não torne letra morta as previsões recursais contidas no sistema processual brasileiro, nem se choque com as linhas de efetivação das decisões judiciais desejadas pelo legislador” – g.n. A decisão judicial passível de ser atacada pelo writ deve ser manifestamente ilegal ou teratológica, o que não ficou demonstrado no presente caso. Admitir a utilização do writ para atacar decisão da qual comporta recurso próprio, regularmente previsto na legislação processual civil, estar-se-á desvirtuando a finalidade do remédio jurídico. Na hipótese em apreço, o impetrante pretende impugnar, por meio do Mandado de Segurança, decisão que bloqueou valores em dinheiro que ele afirma serem impenhoráveis, decorrentes de verbas salariais. Pelo que se observa da consulta dos sistemas processuais do TJDFT e dos autos originários do cumprimento de sentença em ação monitória (proc. no 0719169-12.2018.8.07.0007), não foi interposto recurso contra a decisão de ID 83360910, que determinou a consulta no sistema SISBAJUD. Ressalte-se que, uma vez prolatada a sentença na ação monitória, o impetrante não apresentou recurso impugnando as ilegalidades citadas, mas se manifestou informando “que toma ciência da sentença de ID 41351827, sem interesse recursal” (ID 42950773). O impetrante poderia, e ao que parece ainda pode, recorrer em face do mencionado comando judicial, uma vez que há recurso judicial específico, qual seja o agravo de instrumento (art. 1015, parágrafo único, CPC), por tratar-se de decisão interlocutória proferida na fase cumprimento de sentença, contudo não o fez. A Lei 12.016/2009 que dispõe sobre o mandado de segurança, em seu art. 5o, inciso II, assim determina: “Art. 5o - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado.” – g.n. Portanto, não é cabível mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, sendo certo que, mesmo em se tratando de recurso sem o aludido efeito, há no sistema recursal brasileiro outras possibilidades recursais para afastar eventual lesão a direito pretensamente ameaçado. Deve-se ressaltar que, apesar do agravo de instrumento não possuir efeito suspensivo, como regra geral, é possível a concessão desse efeito ope judicis desde que preenchidos os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, cláusula geral inerente a todos os recursos. Nesse sentido tem se posicionado este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. I - É inadmissível mandado de segurança impetrado contra ato judicial do qual caiba recurso com efeito suspensivo, art. 5o, inc. II, da Lei 12.016/09. Utilização do mandamus como sucedâneo recursal. Mantido o indeferimento da inicial por inadequação da via eleita. II - Agravo interno desprovido.” (07028623820178070000, Relatora: Vera Andrighi, 2a Câmara Cível, DJE: 19/06/2017) – g.n. “MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇAO DA TUTELA RECURSAL - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA - SEGURANÇA DENEGADA. 1. Para que seja cabível mandado de segurança contra ato judicial, é necessária a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo. (...) 4. Inexistência de direito líquido e certo. Segurança denegada.” (20160020333525MSG, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 2a Câmara Cível, DJE: 24/11/2016) – g.n. “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE EXTINGUIU AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIORMENTE IMPETRADA. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de mandado de segurança interposto em face de decisão que não é teratológica e que é desafiada por meio de recurso próprio, impõe-se o indeferimento liminar da petição inicial do mandamus.” (20160020287847MSG, Relatora: Carmelita Brasil, Conselho Especial, DJE: 10/08/2016) – g.n. Assim, não se pode banalizar o uso do remédio heroico, transformando-o em sucedâneo recursal. Cabe aos julgadores exercer controle rigoroso quanto à correta utilização do mandamus, sob pena de permitirem-se infindáveis discussões judiciais. Forte nestes fundamentos, rejeito liminarmente a petição inicial deste writ e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, de conformidade com o art. 485, I, do Código de Processo Civil c/c arts. 5o, II e 10, da Lei 12.016/09 e art. 226, I, do RITJDFT. Custas ex vi lege, com as ressalvas da Lei no 1.060/50, sem honorários advocatícios, de conformidade com o disposto no art. 25, da Lei 12.016/09, bem como o contido nos enunciados de Súmula no 512 do STF e no 105 do STJ. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 9 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator